Tribunal: TJSP
Processo: 1009329-26.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO DE MORADIA - Município de Jacareí e Estado de São Paulo– Atendimento habitacional – Auxílio-aluguel e concessão de moradia definitiva – Art. 6o da CF – Norma programática – Políticas Públicas que devem ser implantadas pela Administração - Preservação da esfera discricionária de organização das políticas públicas pela Administração Municipal e Estadual - Observância do princípio da

Ementa:
DIREITO DE MORADIA - Município de Jacareí e Estado de São Paulo– Atendimento habitacional – Auxílio-aluguel e concessão de moradia definitiva – Art. 6o da CF – Norma programática – Políticas Públicas que devem ser implantadas pela Administração - Preservação da esfera discricionária de organização das políticas públicas pela Administração Municipal e Estadual - Observância do princípio da separação dos poderes – Precedentes - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.